Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LISTA DE ESPERA PELO SUS PARADA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. DIREITO BÁSICO DE RESPIRAR.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer o tratamento de Oxigenoterapia Domiciliar, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer que seja determinada o início do tratamento no prazo de 10 dias, na rede pública ou privada, às expensas do réu.
2. O direito à saúde é de todos, assegurado constitucionalmente e garantido por meio das políticas sociais e econômicas, conforme art. 5o, caput e art. 196, ambos da CRFB/1988. O Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - Decreto n.o 591/1992 - declara que é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade.
3. Dentre os aspectos da saúde, o caso lida com a mais essencial e fundamental necessidade humana: a de respirar; nesse sentido, o risco de morte é sempre eminente.
4. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF, causa paralização da fila de atendimento pelo SUS, inviabilizando o direito à vida. A fila está parada desde o fim do contrato em agosto de 2021 e há dois processos de contratação que caminham a passos lentos. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1433668.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, Oxigenoterapia Domiciliar, na rede pública de saúde ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.
6. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.